Tribunal: TJES
Processo: 5000334-64.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000334-64.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS
AGRAVADO: FERNANDO GIANIZELLE MEDINA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000334-64.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

AGRAVADO: FERNANDO GIANIZELLE MEDINA

JUÍZA DE 1° GRAU: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIO PARA SERVIDOR PÚBLICO. LEI MUNICIPAL N° 1689/2018. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO REQUERENDO O INDEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. DEVIDA REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIO DO SERVIDOR EM 40%. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão liminar proferida nos autos do processo de n° 5002336-09.2024.8.08.0047, que deferiu a tutela liminar para reduzir a carga horária de trabalho do autor em 40%, sem necessidade de compensação ou prejuízo de seus vencimentos.

Nas razões recursais, o recorrente argumenta que o quadro clínico do servidor não se enquadra no conceito de deficiência previsto na Lei Municipal n° 1689/2018, além de ser necessária a realização de perícia complexa para apurar a saúde da parte. Assim sendo, pugna pelo indeferimento do pedido liminar e atribuição de efeito suspensivo recursal.

Este d. juízo, em sede de decisão monocrática, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil.

O juízo de 1° grau determinou a redução da carga horária de trabalho do autor em 40% (quarenta por cento), sem necessidade de compensação ou prejuízo de seus vencimentos, na forma da Lei Municipal n° 1689/2018.

Os laudos médicos juntados pelo recorrido comprovam que a parte apresenta transtorno depressivo maior, bem como hipotimia, volição diminuída, adinamia e hipoprosexia.

Ademais, o agravado também é portador de fibromialgia (CID M79.7), enquadrada no conceito de pessoa com deficiência pela Lei Estadual n° 12.086/24:

Art. 3º A pessoa com fibromialgia é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, devendo ser incluída e

possuindo os mesmos direitos estabelecidos em outras leis estaduais que tratam do assunto.

Portanto, verifico que o recorrido se enquadra no artigo 1° Lei Municipal n° 1689/2018,
in verbis
:

Art. 1 ° - Os servidores públicos municípios da administração direta ou indireta, autárquica ou fundacional, detentores de cargos de provimento efetivo, deficientes ou que tenha sob sua responsabilidade e sob seus cuidados cônjuge, companheiro, filho(s) ou dependente(s) com deficiência, inclusive transtorno do espectro autista, terão carga horária semanal reduzida em 40% (quarenta porcento), nos termos desta Lei, sem necessidade de compensação da carga horária não trabalhada e sem a redução salarial.

Dessa forma, assim como disposto pelo juízo primevo, entendo que a Lei Municipal n° 1689/2018 não impõe caráter permanente para enquadramento ao conceito de pessoa com deficiência. Dessa forma, considerando o quadro clínico do agravado (transtorno depressivo maior e fibromialgia), entendo como devida a concessão da

redução da carga horária de trabalho em 40% (quarenta por cento), sem necessidade de compensação ou prejuízo de seus vencimentos.

Dessa forma, mantenho a decisão interlocutória deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a decisão proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte agravante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)